Tribunal: TJMT
Processo: 1007316-98.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO ITAÚCARD S/A, em face de decisão do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão n. o 1040627-11.2021.8.11.0002, promovidos em desfavor de WELLINGTON MARQUES MELCHERT, DETERMINOU a expedição de Mandado de Restituição do Veículo em 48 horas, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00.
Em síntese, a Agravante alega que “(...) ajuizou ação de Busca e Apreensão de veículo com espeque no Decreto-lei 911/69, haja vista a inadimplência contratual do agravado”; que (...) O Nobre Magistrado “a quo”, acertadamente, deferiu a liminar de busca e apreensão, com a apreensão do bem”, todavia, “(...) Após manifestação do requerido, o N. Magistrado reconheceu a purga da mora e determinou a restituição do bem no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)”.
Sustenta que a aplicação da multa é arbitrária e acarretará ao autor prejuízos imensuráveis diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Argumenta que não há falar em aplicação de multa, eis que o Banco Agravante age com total boa-fé; que a fixação da multa foi proferida ao arrepio da legislação especial e do princípio constitucional da segurança jurídica das relações, causando prejuízos de ordem financeira ao Agravante.
Destaca que o prazo é exíguo e muito rígido e contraria o artigo 218, § 1, do Código de Processo Civil.
Sob o argumento de que a multa por descumprimento de ordem pode ser revista ou limitada a qualquer tempo, adequando-se a sua primordial função, qual seja, de estimular o cumprimento da obrigação, defende a exclusão da multa ou sua redução.
Assevera que o magistrado estipulou multa exorbitante e totalmente inadequada, e ainda, não limitou a aplicação, o que torna a situação interessante até mesmo que a própria restituição do bem, salientando-se que a multa deverá, ao mesmo tempo, ser eficaz à sua finalidade coercitiva e razoável, a fim de evitar o enriquecimento indevido.
Frisa o valor excessivo dado à multa diária, bem como a ausência de justificativa para sua manutenção; e também a impossibilidade da aplicação de multa diária.
Requer a concessão de efeito suspensivo, alegando estarem presentes o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”.
No mérito, pede o provimento do agravo, ratificando os termos da liminar vindicada.
Prequestiona a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.
É o relato do essencial.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Após a análise, ainda que em cognição sumária, tem-se que, efetivamente, é viável a aplicação da multa a fim de garantir o cumprimento da decisão judicial, mormente quando houve a quitação integral da dívida, conforme disposto no Decreto-Lei n. 911/69.
Ademais, não considero que o valor diário, de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de multa seja abusivo, eis que o valor adimplido, inclusive, perfaz, mais de R$ 33.000,00. Desse modo, não considero desarrazoado e desproporcional o valor arbitrado.
Portanto, inicialmente, posiciono-me pela ausência de abusividade, ilegalidade e desnecessidade.
A esse respeito, colaciono julgamento desta Câmara Cível:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA PELO DEVEDOR FIDUCIÁRIO NO TEMPO LEGAL – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – NECESSIDADE - IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PELO DESCUMPRIMENTO – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.
Havendo a integral quitação do débito pela Agravada, mediante o depósito do valor integral da dívida, plenamente possível a restituição do veículo, conforme dispõe o decreto-lei 911/69 e orientação traçada pelas Cortes Superiores.
A imposição de astreintes constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela.
Se a multa fixada encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução das astreintes”. (N.U 1003863-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021)
Todavia, quanto ao prazo de 48 horas para a devolução do veículo, considero-o exíguo, levando-se em consideração a burocracia existente para a efetivação da medida. Ademais, entende-se por razoável a fixação de prazo de 05 (cinco) dias, salientando-se ser idêntico ao prazo ofertado ao devedor para purgar a mora, o que ocorreu no caso.
A esse respeito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO EM CASO DE PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO EXÍGUO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. VALOR RAZOÁVEL. I. Mostra-se exíguo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para devolução do veículo pelo banco credor, no caso de pagamento da dívida, porquanto, conforme jurisprudência deste Tribunal, a instituição financeira deve restituir o bem em prazo compatível com sua retomada, devendo o prazo ser aumentado para 5 (cinco) dias. Precedentes. II. A multa prevista nos artigos 536 e 537 do CPC tem natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco agravante, qual seja, a não entrega do veículo ao consumidor, no prazo determinado, após a purgação da mora. III. Na hipótese vertente, conforme a jurisprudência deste Tribunal, entendo que o valor arbitrado pela decisão agravada para a multa diária, no montante de R$200,00, encontra-se em patamar razoável, não havendo que se falar em sua redução. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - AI: 04376792820188090000, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 11/04/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/04/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR, FIXANDO O PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS PARA A DEVOLUÇÃO DO BEM ALIENADO NA HIPÓTESE DE PURGAÇÃO DA MORA (PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA PENDENTE PELO FIDUCIANTE), SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), LIMITADA AO VALOR DO BEM. [...]. PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS PARA RESTITUIÇÃO DO BEM EM CASO DE PURGAÇÃO DE MORA QUE SE MOSTRA EXÍGUO, PRAZO DILATADO PARA 5 (CINCO DIAS) QUE SE APRESENTA RAZOÁVEL. [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 18a C. Cível - 0047350-02.2019.8.16.0000 - Bandeirantes - Rel.: Juiz Kennedy Josue Greca de Mattos - J. 29.06.2020).
Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE a pretensão liminar e estendo o prazo estipulado para 05 (cinco) dias, mantendo-se os demais tópicos da decisão.
Comuniquem-se os termos desta decisão ao Juízo singular, a fim de que apresente as informações, oportunidade em que, querendo, poderá exercer o juízo de retratação.
Intime-se a parte Agravada para apresentar, querendo, no prazo legal, as contrarrazões ao agravo.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator